Tribunal: STF
Processo: AP 1112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JOANITA DE ALMEIDA, por meio da qual requer, em suma, que a ré seja assistida continuamente em uma casa de repouso, com indicação para tratamento, conforme laudo médico apresentado (Petição STF nº 5371/2024).



    Em 26/1/2024, determinei que encaminhassem os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao laudo de avaliação médica relacionado à ré (eDoc. 143). 



    Em 1/2/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 145): 



    (...) malgrado o relatório tenha atestado debilidades no quadro de saúde mental da denunciada, não é possível se manifestar quanto à sugestão médica formulada. A documentação juntada é insuficiente para atestar a natureza dos serviços prestados pela mencionada casa de repouso, bem como se são adequados ao tratamento da condição de saúde mental da ré. 



    Tais informações são primordiais, uma vez que vigoram medidas cautelares contra a ré, nos termos da decisão de 07.08.2023 (fls. 921-926),motivo pelo qual é necessário fazer um juízo de compatibilização entre tais medidas e o tratamento requerido. 



    À vista dos autos, foram impostas, além de outras, as seguintes medidas acautelatórias: proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica; obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    A manifestação é pelo encaminhamento de informações detalhadas quanto ao pedido formulado pela ré e, posteriormente, a abertura de nova vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestar.” 



    Desse modo, determinei que intimasse a requerente, JOANITA DE ALMEIDA, para complementar as informações solicitadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento (eDoc. 147). 



    Em nova manifestação, a defesa da ré informou o que segue (Petição STF nº 12531/2024):



    No dia 24 de janeiro de 2024, foi juntado laudo médico da ré atualizado, pois a mesma continua em tratamento contínuo devido aos problemas de saúde que possui. No laudo juntado, o médico responsável por acompanhar a ré sugere que a mesma seja assistida continuamente em casa de repouso. 



    No entanto, em que pese a sugestão, neste momento a família de Joanita ainda não possui condições financeiras suficientes para custear sua internação, razão pela qual foi adotado tratamento através da assistência de uma equipe multidisplinar à nível ambulatorial e recebendo o acompanhamento contínuo de familiares. O tratamento adotado atualmente para a ré, não afetam as medidas cautelares impostas, pois é feita dentro dos horários e dias permitidos. 



    O Dr. Gustavo Dimas, médico psiquiátrico (CRM/MG 41264), acompanha o caso de Joanita desde outubro de 2023 e em novo laudo elaborado em 09/02/2024 (segue em anexo), informa que atualmente mesmo a ré fazendo o uso de medicamentos psicotrópicos, apresenta uma reposta clínica muito insatisfatória e afirma que Joanita e a família estão cientes que se não houver melhora clínica ao novo tratamento adotado, existe a possibilidade de uma nova indicação de internação psiquiátrica. 



    Portanto, neste momento a ré faz tratamento ambulatorial e está sendo acompanhada por médico psiquiátrico, psicóloga, nutricionista e recebendo assistência contínua da família, mas se não houver melhora em seu quadro clínico e sendo solicitado por seu médico a sua internação, a defesa de Joanita fará o pedido de autorização para que ela seja internada no momento oportuno, usando este momento apenas para esclarecer e atualizar o quadro clínico dela. 



    Diante o exposto, junto a AP o novo relatório do médico psiquiátrico de Joanita, bem como o laudo da psicóloga e nutricionista.



    Em 4/2/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo prejuízo do requerimento de assistência contínua em casa de repouso.



    É o breve relatório. DECIDO.



    A defesa da ré anexou, aos autos, laudo médico informando o atual quadro clínico de JOANITA DE ALMEIDA.



    Observo, porém, que em nova manifestação, que a defesa desistiu do pedido de autorização para que a ré prossiga tratamento médico em casa de repouso, tendo em vista, que “neste momento a família de Joanita ainda não possui condições financeiras suficientes para custear sua internação”



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente